Tribunal: TJMT
Processo: 1031953-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031953-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - CNPJ: 00.517.645/0001-04 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), LUCIANA DAMIAO ISSA - CPF: 369.422.698-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
.

AGRAVADOS:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL IMEDIATA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IDÔNEO. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO TEMPORAL LIMITADA. DEDUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO EM CAUTELAR ANTECEDENTE. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que prorrogou o período de
stay

period
por mais 180 dias no processo de recuperação judicial do Grupo LFPEC e indeferiu pedido de reavaliação da essencialidade de imóveis urbanos dados em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a reavaliação da essencialidade de bens gravados com garantia fiduciária, anteriormente reconhecida pelo juízo da recuperação; e (
ii
) saber se a prorrogação do
stay

period
pode ultrapassar o limite legal de 360 dias, considerando-se suspensão anterior concedida em tutela cautelar antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A essencialidade dos bens foi previamente reconhecida com base em laudo de constatação e elementos processuais robustos, inexistindo
justificativa técnica para nova apreciação imediata, sendo suficiente eventual instrução complementar no juízo da recuperação.

4. A reavaliação pretendida pode ser realizada mediante apresentação de laudo técnico idôneo, nos termos do contraditório e ampla defesa, não se justificando intervenção do órgão ad quem neste momento.

5. A prorrogação do
stay

period
deve observar a limitação de 360 dias prevista no art. 6º, §4º, II, c/c art. 20-B, §3º, da LRF, deduzindo-se os efeitos suspensivos já concedidos em tutela cautelar antecedente.

6. A limitação da nova prorrogação a 90 dias respeita os parâmetros legais e equilibra os princípios da preservação da empresa e da segurança jurídica dos credores, em consonância com o parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, contados do término do prazo original.

Tese de julgamento:

"1. A reavaliação da essencialidade de bens dados em garantia fiduciária é desnecessária quando já fundamentada em laudo técnico válido, sendo admissível sua eventual revisão mediante novo laudo idôneo apresentado no juízo da recuperação.

2. O prazo de prorrogação do
stay

period
deve observar o limite legal de 360 dias, deduzindo-se o período de suspensão já concedido em tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3º, da LRF."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, II, e 20-B, §3º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016152-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.08.2025; TJMT, AI nº
1017289-72.2025.8.11.0000; TJMT, Emb. Decl. em AI nº 1031953-11.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Banco Ribeirão Preto S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial n.º 1002602-64.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por Francisco Ferreira Camacho e outros, integrantes do denominado Grupo LFPEC
, que deferiu pedido de tutela e prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, que os bens dados em garantia — imóveis urbanos de matrícula
nºs
13.342 e 13.343 — não possuem natureza essencial à atividade empresarial das recuperandas, não podendo, portanto, ser protegidos pela blindagem do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, requerendo o afastamento da essencialidade ou a realização de nova análise judicial.

Sustenta
que a decisão viola determinação anterior deste Egrégio Tribunal proferida no AI nº 1016152-55.2025.8.11.0000, a qual fixou o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024, com dedução do prazo de 90 dias já deferido em tutela cautelar antecedente, razão pela qual requer a redução do prazo de prorrogação para apenas 90 dias;

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, nos termos da decisão monocrática proferida por este Relator, constante do
ID 317608373
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção do decisum e a inaplicabilidade da dedução do prazo da cautelar ao

stay

period
,
sob o
argumento de que os processos são autônomos, tendo a cautelar sido extinta sem resolução de mérito.

Posteriormente,
os agravados
Francisco Ferreira Camacho
e
Outros interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual impugna a decisão e pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido.
(ID
320489864
)

Parecer Ministerial
opinando pelo parcial provimento ao recurso no sentido de ajustar o prazo adicional de período de blindagem por mais 90 dias.

O r
ecurso
é
tempestivo, e
o
preparo
devidamente recolhido
–
ID.
3
20610892 e 315362366
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
.

AGRAVADOS:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Banco Ribeirão Preto S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial n.º 1002602-64.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por Francisco Ferreira Camacho e outros, integrantes do denominado Grupo LFPEC.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de
prorrogação do período de
stay

period
por mais 180 dias, deixou de reconhecer a não essencialidade de bens dados em garantia fiduciária ao Agravante, consistentes em imóveis urbanos localizados na Comarca de Cuiabá.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais meritórias deduzidas no recurso interposto.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à legitimidade da decisão que: (i) prorrogou o período de blindagem dos bens da recuperanda por mais 180 dias; e (
ii
) recusou-se a reavaliar a essencialidade dos imóveis dados em garantia fiduciária ao agravante, ora recorrente.

Da reavaliação da essencialidade dos bens
.

No que tange
à pretensão de reavaliar a essencialidade dos imóveis dados em alienação fiduciária — matrículas
nºs
13.342 e 13.343 do Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição de Cuiabá —
não há como ser acolhida por este Tribunal
, pelas razões que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, a questão já foi
devidamente examinada pelo juízo de origem
, com base no Laudo de Constatação
, conforme se verifica na origem,
e demais elementos disponíveis, sendo reconhecida, naquele momento processual, a essencialidade dos referidos bens à continuidade da atividade empresarial das recuperandas. A decisão foi, inclusive, objeto de apreciação em sede recursal, ocasião em que se manteve a conclusão de primeiro grau.

A alegação do agravante quanto à suposta perda superveniente da essencialidade — fundamentada em documentos unilaterais e registros fotográficos —
não constitui, por si só, elemento suficiente para infirmar o juízo anteriormente consolidado
, mormente na via estreita do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.

Ademais, admitir o reexame da essencialidade neste momento processual
implicaria usurpação da competência originária do juízo da recuperação judicial
, a quem cabe, com base em instrução adequada e contraditório pleno, deliberar sobre eventuais alterações nas circunstâncias fáticas originalmente consideradas.

Portanto, eventual revisão da essencialidade dos imóveis
deve ser suscitada perante o juízo de primeiro grau
, que, de posse dos elementos atualizados e garantido o contraditório, poderá deliberar com segurança e sob os ditames do devido processo legal.

Qualquer manifestação por esta instância revisora nesse sentido
acarretaria indevida supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento processual.

Por essas razões,
rejeito o pedido de reavaliação da essencialidade dos bens
, recomendando, contudo, que o agravante, se entender cabível,
renove a discussão diretamente no juízo de origem, com base em elementos concretos e devidamente instruídos
.

2.
Defende a
redução do prazo de prorrogação
do
stay

period
para apenas 90 dias.

Quanto à prorrogação do
stay

period
, a decisão agravada estendeu o prazo por mais 180 dias, com base no art. 6º, §4º, II, da LRF, sob o fundamento de ausência de comportamento procrastinatório e da necessidade de preservar a funcionalidade do plano.

O art. 6º, §4º, da LRF dispõe com clareza:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

Entretanto, a jurisprudência atual e os precedentes desta Corte impõem leitura restritiva da possibilidade de prorrogação, sobretudo diante da alteração introduzida pela Lei nº 14.112/2020, que delimitou temporalmente o “período de blindagem”, prevendo a dedução de suspensões anteriores, inclusive aquelas concedidas em tutela cautelar antecedente (art. 20-B, §3º, da LRF).

No caso concreto, verifica-se que os agravados já se beneficiaram de suspensão anterior, circunstância que impõe a modulação da extensão da prorrogação, nos termos fixados por esta relatoria em decisão liminar, que limitou o novo
stay

period
a 90 (noventa) dias, contados do término do prazo ordinário, como forma de compatibilizar os princípios da preservação da empresa, da segurança jurídica e da proteção do crédito.

Dessa forma, mantém-se a decisão agravada quanto à destinação dos valores objeto das cessões de crédito, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de resguardo do interesse coletivo dos credores, mas modifica-se
parcialmente a extensão temporal do
stay

period
, nos moldes já delimitados em sede liminar.

Em igual sentido
, importante destacar que o Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo parcial provimento do recurso, para que o período de blindagem se estendesse apenas por mais 90 dias, a contar do término da primeira prorrogação
(ID.
324413388
).

A manifestação ministerial reforça o caráter excepcional da medida e a necessidade de observância dos marcos temporais estabelecidos pela legislação de regência.

A propósito, quanto ao tema em apreço, colaciono recente julgado de minha relatoria, proferido por esta Egrégia Câmara,
in
verbis
:

EMBARGANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO(S): FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA. EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEDUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM. INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter decisão de primeiro grau, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e determinou a suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
no processo de recuperação judicial do Grupo LF PEC e demais empresas do conglomerado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando a necessidade de dedução, do prazo legal de suspensão, do período de 60 dias já concedido em tutela cautelar antecedente. Requer, ainda, a retirada do processo de pauta virtual para julgamento por videoconferência, alegando interesse na realização de sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 20-B, §3º, da Lei nº 11.101/2005 para deduzir do
stay

period
o prazo de suspensão concedido em cautelar antecedente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do
stay

period
deve ser fixado na data da decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente; (
iii
) verificar a possibilidade de retirada do processo da pauta virtual para permitir sustentação oral nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para mero reexame do mérito. A tutela cautelar antecedente nº 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial. A decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6º da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial. Os
arts
. 6º, §§4º e 12, e 20-B, §3º, da LRF, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal. Precedente da própria 5ª Câmara de Direito Privado (AI nº 1017289-72.2025.8.11.0000) reconheceu idêntica situação, assentando que a existência de autos autônomos não afasta a necessidade de contagem global do prazo. Constatada omissão no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial do
stay

period
na data de 03/07/2024 e determinar a dedução do período cautelar. Nos termos do art. 11, §4º, da Resolução nº 08/2025 do TJMT, pedidos de destaque baseados em interesse de realizar sustentação oral serão desconsiderados quando a fase processual não admitir tal faculdade. Em embargos de declaração, não há previsão legal ou regimental para sustentação oral; por isso, pedidos de retirada de pauta do plenário virtual com essa finalidade podem ser legitimamente indeferidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024 e determinando a dedução do prazo de 60 dias concedido
na cautelar antecedente
do prazo de suspensão previsto no art. 6º da LRF, mantendo-se o julgamento no plenário virtual e indeferindo-se o pedido de retirada de pauta. Tese de julgamento: A antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, concedida em tutela cautelar antecedente, integra o prazo global do
stay

period
. O prazo de suspensão legal previsto no art. 6º da LRF deve ser reduzido pelo período concedido em cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3º, da LRF. O termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, quando esta antecipa seus efeitos. Não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, sendo legítimo o indeferimento de pedido de retirada de pauta do plenário virtual com tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LRF (Lei nº 11.101/2005),
arts
. 6º, §§4º e 12, e 20-B, §3º; Resolução TJMT nº 08/2025, art. 11, §4º; RITJMT, art. 93, §13. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 10159420920228110000 (N.U 1016152-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025,
publicado
no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, considerando a limitação legal do prazo de blindagem e a ausência de fundamento jurídico para sua prorrogação além do permitido, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, limitando os efeitos do
stay

period
ao prazo total de 360 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, sem qualquer extensão adicional condicionada à realização de assembleia ou homologação do plano.

3.
Do agravo interno interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS.

Neste ponto, consigno que, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a tutela recursal anteriormente deferida, com os acréscimos decorrentes da análise de mérito, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto, ante a perda superveniente de seu objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço do recurso
de
Agravo de Instrumento
i
nterposto e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dia
s, r
e
speita
ndo o teto de 360 dias previsto em lei.

Nesse sentido
, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025